Tribunal: TJDFT
Processo: 0708871-67.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMENDA À INICIAL. CUSTAS INICIAIS. COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE.
1. Correta a sentença que julga extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a constatação de que o autor, formalmente instado a emendar a inicial para apresentar o comprovante do recolhimento das custas iniciais, permanece inerte, sujeitando-se aos efeitos relacionados ao encerramento prematuro do feito.
2. Recurso não provido.